Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-21.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS NOS MESES DE JULHO/2018 E OUTUBRO/2019 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR PAGO A MAIOR COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002409-21.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021